Tribunal: TJPA
Processo: 0008594-63.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES PERPETRADOS PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ROSEMIRO CARDOSO MARQUES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A TODOS OS APELANTES): É improcedente o pleito. A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estão comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 66/66-v - Autos Apensos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 123/123-v, no qual consta que na operação policial fora apreendido mais de 120g (cento e vinte gramas) de maconha.Já a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais militares e policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão dos apelantes, os quais de maneira uníssona afirmaram que haviam denúncias de que havia investigação prévia constatando que os apelantes estavam atuando há um certo tempo, em associação, para a mercancia de entorpecentes na cidade de Soure, sendo que cada um dos apelantes tinha função delimitada para que o comércio de drogas ocorresse na localidade, e então realizaram a diligência, que culminou com a apreensão de drogas e dinheiro, que inclusive já tinha sido realizada outra diligência na casa dos apelantes da família Passos, na qual fora apreendida quantidade de drogas, que inclusive a mãe dos apelantes da referida família, toda vez que a polícia chegava no local para realizar diligências desmaiava para atrair a atenção e causar tumulto.Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais que atuaram na diligência constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, conforme julgado do STJ no AgRg no HC 391.080/SC. Instando ser salientado que a narrativa dos agentes públicos é respaldada pelas demais provas dos autos.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ROSEMIRO CARDOSO MARQUES)2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o magistrado de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, além de estar alinhada aos aspectos quantitativo e qualitativos dos vetores valorados negativamente.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Presente causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pelo que se minora a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, contra o qual não se insurgiu o apelante, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva, em relação ao delito de tráfico de drogas a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada por aquele Juízo para este crime.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o magistrado de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, além de estar alinhada aos aspectos quantitativo e qualitativos dos vetores valorados negativamente.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva, em relação ao delito de tráfico de drogas a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB): Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, e da soma das penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, se tem o quantum de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem ao apelante.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008594-63.2017.8.14.0059
APELANTE:
DENILSON DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA
APELANTE:
DYOLENO DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
DIOEMESON DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
ROSEMIRO CARDOSO MARQUES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES PERPETRADOS PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ROSEMIRO CARDOSO MARQUES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A TODOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito. A
materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, estão comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 66/66-v - Autos Apensos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 123/123-v, no qual consta que na operação policial fora apreendido mais de 120g (cento e vinte gramas) de maconha.

Já a
autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais militares e policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão dos apelantes, os quais de maneira uníssona afirmaram que haviam denúncias de que havia investigação prévia constatando que os apelantes estavam atuando há um certo tempo, em associação, para a mercancia de entorpecentes na cidade de Soure, sendo que cada um dos apelantes tinha função delimitada para que o comércio de drogas ocorresse na localidade, e então realizaram a diligência, que culminou com a apreensão de drogas e dinheiro, que inclusive já tinha sido realizada outra diligência na casa dos apelantes da família Passos, na qual fora apreendida quantidade de drogas, que inclusive a mãe dos apelantes da referida família, toda vez que a polícia chegava no local para realizar diligências desmaiava para atrair a atenção e causar tumulto.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais que atuaram na diligência constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, conforme julgado do STJ no AgRg no HC 391.080/SC. Instando ser salientado que a narrativa dos agentes públicos é respaldada pelas demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ROSEMIRO CARDOSO MARQUES)
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o magistrado de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, além de estar alinhada aos aspectos quantitativo e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pelo que se minora a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, contra o qual não se insurgiu o apelante, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva, em relação ao delito de tráfico de drogas a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada por aquele Juízo para este crime.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o magistrado de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, além de estar alinhada aos aspectos quantitativo e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva, em relação ao delito de tráfico de drogas a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB):
Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, e da soma das penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, se tem o
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008594-63.2017.8.14.0059
APELANTE:
DENILSON DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA
APELANTE:
DYOLENO DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
DIOEMESON DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA
APELANTE:
ROSEMIRO CARDOSO MARQUES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
DENILSON DOS PASSOS SILVA; FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA; DYOLENO DOS PASSOS SILVA; DIOEMESON DOS PASSOS SILVA; DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA e ROSEMIRO CARDOSO MARQUES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, às seguintes penas definitivas:
DYOLENO DOS PASSOS SILVA - 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.588 (um mil quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos delitivos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
. Pena esta subdividida da seguinte forma: 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 06 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em relação ao delito de Associação para o tráfico de drogas.

Já em relação aos recorrentes
DENILSON DOS PASSOS SILVA; FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA; DIOEMESON DOS PASSOS SILVA; DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA e ROSEMIRO CARDOSO MARQUES - 10 (dez) anos de reclusão e 1.358 (um mil trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, penas estas a serem cumpridas em regime fechado
. As penas restam subdivididas da seguinte forma: 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Narram os autos que que em virtude de inúmeras denúncias anônimas de moradores de Soure e usuários de droga, de que os acusados faziam parte de uma organização criminosa com objetivo de comercializar substância entorpecente, houve uma profunda investigação que se encontra acostada aos presentes autos e no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 12hs, a polícia Civil recebeu nova denúncia anônima de que no bar do acusado Dyoleno estava ocorrendo comercialização de droga.

No mesmo dia por volta das 17hs foi montada uma operação conjunta entre as policiais Civil e Militar com objetivando fazer o cumprimento de mandados de buscas e apreensões em diversas casas da família Passos e agregados. Uma equipe foi ao estabelecimento/bar denominado BOSQUINHO DO DIDÓ, pertencente a família Passos e lá estavam os acusados Dyoleno, vulgo JHONZINHO, Dilcélia e Dioemeson, e numa revista no bar foi apreendido 01 rolo de substância entorpecente conhecida por maconha, e o montante de 2963,00 (duzentos e noventa e três reais), 70 carteiras de cigarro da marca VOXX, um notebook e uma mesa de áudio, e numa revista pessoal no acusado Dioemeson foi encontrado o valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais). Numa revista na residência do acusado Dyoleno foi apreendida 08 trouxinhas de maconha prontas para serem comercializadas, mais uma quantia em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Outra equipe percebeu quando o acusado Denison, vulgo LIGUELIGUE tentou sair de uma residência correndo, mas foi interceptado pelos policiais, e dentro da residência se encontrava também o acusado Rosemiro, e numa revista no imóvel foram apreendidas 26 (vinte e seis) trouxinhas de maconha prontas para serem comercializadas. O acusado Fábio foi preso dentro da casa de Dyoleno, onde foram apreendidas 08 (oito) trouxinhas de Maconha e mais uma quantia em dinheiro.

A denúncia fora recebida em 17/10/2017. (fls. 53/53-v)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 123/123-v.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 124/149)

Inconformados,
DENILSON DOS PASSOS SILVA; FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA; DYOLENO DOS PASSOS SILVA; DIOEMESON DOS PASSOS SILVA; DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA e ROSEMIRO CARDOSO MARQUES
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 178 e fls. 227/230.
DAS RAZÕES DE ROSEMIRO CARDOSO MARQUES (FL. 178)

Aduz que as alegações finais devem servir como razões do recurso de apelação criminal, constando nas suas alegações finais, que inexistem nos autos provas a subsidiar a condenação deste apelante pelo delito de Associação para o Tráfico, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que deve ser aplicada a pena do apelante no mínimo previsto, para que este tenha condições de se recuperar perante à sociedade.

Às fls. 182/189, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES DE DENILSON DOS PASSOS SILVA; FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA; DYOLENO DOS PASSOS SILVA; DIOEMESON DOS PASSOS SILVA E DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA (fls. 227/230)

Aduzem, em suma, que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar a condenação dos apelantes, pelo que devem ser absolvidos.

À fl. 232, o
parquet
ratificou as
CONTRARRAZÕES
apresentadas às fls. 182/189, pugnando pela manutenção da condenação dos apelantes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO DOS RECURSOS
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE DENILSON DOS PASSOS SILVA; FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA; DYOLENO DOS PASSOS SILVA; DIOEMESON DOS PASSOS SILVA E DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA
, e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
ROSEMIRO CARDOSO MARQUES
, tão somente para que seja reformada a dosimetria da pena deste recorrente. (fls. 234/237-v)

Às fls. 245/248, a defesa de
DENILSON DOS PASSOS SILVA; FÁBIO DOS PASSOS BARBOSA; DYOLENO DOS PASSOS SILVA; DIOEMESON DOS PASSOS SILVA e DILCÉLIA DOS PASSOS SILVA
, apresentou complementação às razões recursais interpostas, as quais não serão aqui relatadas, ante a preclusão consumativa, já que as primeiras razões recursais foram apresentadas por patrono habilitado nos autos, sobretudo por versarem sobre o mesmo argumento, qual seja, o pleito absolutório.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 191)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 21

de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A TODOS OS APELANTES)

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, estão comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 66/66-v - Autos Apensos, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 123/123-v, no qual consta que na operação policial fora apreendido mais de 120g (cento e vinte gramas) de maconha.

Já a
autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais militares e policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão dos apelantes, os quais de maneira uníssona afirmaram que haviam denúncias de que havia investigação prévia constatando que os apelantes estavam atuando há um certo tempo, em associação, para a mercancia de entorpecentes na cidade de Soure, sendo que cada um dos apelantes tinha função delimitada para que o comércio de drogas ocorresse na localidade, e então realizaram a diligência, que culminou com a apreensão de drogas e dinheiro, que inclusive já tinha sido realizada outra diligência na casa dos apelantes da família Passos, na qual fora apreendida quantidade de drogas, que inclusive a mãe dos apelantes da referida família, toda vez que a polícia chegava no local para realizar diligências desmaiava para atrair a atenção e causar tumulto.

Vejamos as narrativas em Juízo:
A testemunha
José do Socorro da Conceição Oliveira, policial militar,
afirmou que estava de serviço e fora acionado sobre comércio de entorpecente na residência da família dos Apelantes, e então montaram a operação de forma que pudesse conter toda a área ; que a venda ocorria no bar e na residência da família; que fizeram cerco policial e na residência de "Jhonzinho", ora Apelante Dyoleno Silva, soube que outra equipe tinha encontrado entorpecente no bar, conduzindo o referido Apelante até a casa, e nesta, durante buscas, encontraram na cozinha, maconha e em outro cômodo certa quantia em dinheiro; que a droga encontrada na residência estava fracionada, pronta para comercialização, e o dinheiro era aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais), todo trocado; que houve tumulto durante a diligência; que um dos Apelantes fora visto fugindo da casa ao lado da que estavam diligenciando, levantando suspeitas, o que levou os policiais a revistarem o local, encontrando mais droga e o Apelante Rosemiro estava lá; que a Apelante Dilcelia estava no bar; que anteriormente ao fato da denúncia, já teriam recebido informações que a família recebia drogas, inclusive já tendo realizado operação e apreendido grande quantidade de material entorpecente; que reconhece todos os Apelantes homens como sendo os presos durante a operação; que as informações eram de que o bar e a residência eram de "Jhonzinho" e a casa ao lado pertencia ao Apelante Rosemiro; que as informações também relatavam que a família toda comercializava drogas, havendo uma organização (...).
Por sua vez, a testemunha
Noé Soares Torres da Silva
,
policial civil
, asseverou que já havia investigação anterior a bastante tempo em face do recebimento de informações de comércio de drogas e que dias antes os Apelantes teriam recebido uma carga de maconha e havia grande movimentação no local; que o Delegado colocou dois policiais descaracterizados para conferir a informação e fora confirmado, por volta de meio dia montaram a operação pois a movimentação no local havia parado mais; que foi para a casa de "Jhonzinho", sendo que no bar de propriedade do mesmo já havia sido feita apreensão de maconha, e na residência encontraram mais maconha e dinheiro; que no total, fora apreendido mais de R$2000,00 (dois mil reais); que houve bastante tumulto; que fora apreendido rolo e trouxinhas de maconha; que o Apelante conhecido como "ligue ligue" (Denison) saiu correndo da casa ao lado onde realizavam diligência, o que ocasionou buscas no referido local, encontrando mais droga fracionada pronta para o comércio; que o dinheiro apreendido estava todo trocado; que a Apelante Dilcelia estava no bar; que reconhece todos os Apelantes como envolvidos no evento criminoso apurado na operação; que os Apelantes já estavam sendo monitorados, já tendo havido operação anterior que gerou a apreensão de drogas no mesmo local, mas ninguém foi preso; que todos os Apelantes tinham envolvimento no tráfico, sendo o Apelante Dyoleno, vulgo "Jhonzinho" o considerado "forte" ; que havia divisão de tarefas na organização; que a mãe dos Apelantes, durante todas as diligências, passava mal e causava tumulto; que a policial Luciana apreendeu a droga; que as informações coletadas com a vizinhança e por policiais davam conta de que se tratava de uma organização familiar(...).
O
Policial Civil Jouber Barros Galvão Filho
, afirmou que atuou na operação realizada na casa de "Jhonzinho", onde fora encontrada maconha e aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais); que dois anos antes da operação, houve outra diligência na referida residência do Apelante, onde encontraram 2kg (dois quilos) de "oxi", e as pessoas da família tem uma função, inclusive a mãe dos Apelantes desmaia para tomar a atenção, e neste dia, o Apelante Dyoleno fugiu; que desde essa época já faziam investigação; que no dia da missão, receberam a informação de que havia chegado aproximadamente 1 kg (um quilo) de maconha e então montaram a operação; que reconhece todos os Apelantes como envolvidos no fato; que o esquema era tipo "máfia", muito bem estruturado.
A testemunha
Luciana Leal de Almeida
,
policial civil,
asseverou que participou da diligência na casa do Apelante conhecido como "Jhonzinho", onde fora encontrado oito trouxinhas de maconha e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) fracionado; que posteriormente foram até a casa do Apelante Rosemiro, conhecido como "Mulanga" em face do irmão do Apelante "Jhonzinho", o ora Apelante Denison Silva ter saído correndo do local, e em buscas, encontraram vinte e seis (26) trouxinhas de maconha; que o total de dinheiro apreendido fora R$2.113,00 (dois mil cento e treze reais) e mais algumas moedas; que já havia investigação anterior à operação; que sempre nas diligências no local há tumulto e a mãe dos Apelantes desmaia; que a droga apreendida estava embalada; que reconhece os Apelantes homens como envolvidos nos crimes apurados na operação.
O
Policial Militar Mareio Felipe Martins
afirmou que já haviam recebido informações de venda e chegada de droga no bar, onde foi feita abordagem, que inclusive no momento da abordagem da polícia haviam pessoas usando maconha; estando o Apelante conhecido como "Jhonzinho" no local, sendo encontrado um rolo de maconha e quantia expressiva de dinheiro; que a família sempre causava tumultos nas abordagens e a mãe desmaia; que reconhece todos os Apelantes como envolvidos na operação (...).
A
testemunha Francisco Claudenberg Fernandes Freitas
, aduziu que sua equipe fez a contenção no bar, e posteriormente próximo a residência do Apelante "Jhonzinho", viram uma pessoa fugir de uma casa, o detendo após perseguição, e no local de onde ele se evadiu, encontraram droga; que a droga estava fracionada; que foi encontrado um rolo de maconha no bar; que houve muito tumulto na residência; que "Milanga" é o dono da casa onde encontraram mais drogas.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais que atuaram na diligência constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, conforme julgado do STJ no AgRg no HC 391.080/SC. Instando ser salientado que a narrativa dos agentes públicos é respaldada pelas demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ROSEMIRO CARDOSO MARQUES)
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, valorou negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Para a valoração negativa dos referidos vetores o Juízo de origem se utilizou da seguinte fundamentação:
¿Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, vendia droga em lugares frequentado por muitas pessoas, locais onde transitam jovens, crianças, sendo o dolo de suas condutas acima do exigido pelos tipos penais; (...) Circunstâncias do Crime - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que vinha vendendo droga a bastante tempo, segundo relatório de investigação, praticava a venda de droga em horários que dificultava o trabalho da polícia em coibir o tráfico de droga, ou seja, após às 22 hs e no horário compreendido entre 12 e 15 hs, horários esses que os policiais diminuem seus trabalhos em virtude do almoço, portanto, esta circunstância não lhe é favorável; (...) Consequências dos crimes - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. E associar-se para a venda de droga é uma conduta bastante grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu(...)¿
.

Da análise da fundamentação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, se extrai que o Juízo de origem se utilizou de dados concretos dos autos para a valoração negativa destes, demonstrando a extrema reprovabilidade da conduta do apelante, logo, o Juízo fixou a pena-base em atenção às Súmulas n. 17 e 19/TJPA, não havendo o que se falar em reforma dos vetores.

E, após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o magistrado de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, além de estar alinhada aos aspectos quantitativo e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pelo que se minora a pena em 1/5 (um quinto), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, contra o qual não se insurgiu o apelante, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva, em relação ao delito de tráfico de drogas a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena final fixada por aquele Juízo para este crime.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente em relação aos delitos de associação para tráfico de drogas e associação para o tráfico, valorou negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Para a valoração negativa dos referidos vetores o Juízo de origem se utilizou da seguinte fundamentação:
¿Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, vendia droga em lugares frequentado por muitas pessoas, locais onde transitam jovens, crianças, sendo o dolo de suas condutas acima do exigido pelos tipos penais; (...) Circunstâncias do Crime - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que vinha vendendo droga a bastante tempo, segundo relatório de investigação, praticava a venda de droga em horários que dificultava o trabalho da polícia em coibir o tráfico de droga, ou seja, após às 22 hs e no horário compreendido entre 12 e 15 hs, horários esses que os policiais diminuem seus trabalhos em virtude do almoço, portanto, esta circunstância não lhe é favorável; (...) Consequências dos crimes - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. E associar-se para a venda de droga é uma conduta bastante grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu(...)¿
.

Da análise da fundamentação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, se extrai que o Juízo de origem se utilizou de dados concretos dos autos para a valoração negativa destes, demonstrando a extrema reprovabilidade da conduta do apelante, logo, o Juízo fixou a pena-base em atenção às Súmulas n. 17 e 19/TJPA, não havendo o que se falar em reforma dos vetores.

E, após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o magistrado de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, além de estar alinhada aos aspectos quantitativo e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva, em relação ao delito de tráfico de drogas a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes, e da soma das penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, se tem o
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.358 (um mil, trezentos e cinquenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator